Tribunal: TJMT
Processo: 1028708-17.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028708-17.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - CNPJ: 60.394.723/0041-31 (EMBARGANTE), ANDERSON GOMES FERNANDES - CPF: 418.975.178-23 (ADVOGADO), JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - CPF: 247.807.368-46 (ADVOGADO), CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança preventivo.
Icms
. Decretos estaduais. Ato concreto da autoridade coatora. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu liminarmente mandado de segurança preventivo por ausência de demonstração de ato concreto da autoridade coatora, nos termos do art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009. O embargante alega omissão quanto à natureza preventiva do mandado de segurança, defendendo que não seria necessária a demonstração de ato concreto. Sustenta, ainda, que o acórdão teria ignorado alteração promovida por sentença anterior, que reconheceu tratar-se de discussão sobre manutenção de créditos de ICMS.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar os fundamentos relacionados à natureza preventiva da impetração e à distinção entre incidência de imposto e manutenção de créditos de ICMS.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente o argumento relativo à natureza preventiva do mandado de segurança e fundamentou a rejeição com base na necessidade de ameaça concreta, real e atual a direito líquido e certo.

5.
A existência de normas abstratas, ainda que vigentes, não constitui, por si só, ameaça apta a ensejar impetração preventiva, sendo imprescindível a demonstração de ato concreto da autoridade coatora.

6.
A argumentação quanto à natureza da lide (manutenção de créditos) foi enfrentada no julgamento, e sua reapresentação nos
aclaratórios
visa apenas à revisão do mérito já decidido.

7.
O prequestionamento não exige o exame literal dos dispositivos indicados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, I, 1.022, caput e parágrafo único; Lei 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 67.364/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.08.2022; STJ,
REsp
00000000000002219891,
Relª
. Min. Regina Helena Costa, j. 27.06.2025; TJMT, N.U. 1016250-97.2022.8.11.0015, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 19.09.2023; TJMT, ED 24918/2018,
Relª
.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, Recurso de Apelação n. 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta para manter a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança preventivo, com fundamento no art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Mandado de segurança preventivo. Transferência de créditos de
icms
entre estabelecimentos da mesma titularidade. Ausência de ato concreto da autoridade coatora. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu mandado de segurança preventivo, com fundamento no art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009, sob o argumento de ausência de demonstração de ato concreto da autoridade coatora. A parte apelante alegou violação de direito líquido e certo pela imposição de transferência proporcional de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma titularidade, com base nos Decretos Estaduais n. 650/2023 e 657/2024, sustentando que tal exigência contraria decisão proferida pelo STF na ADC 49.

II.
Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de transferência parcial de créditos de ICMS, prevista em decretos estaduais, configura ameaça concreta e atual a direito líquido e certo apta a justificar a impetração de mandado de segurança preventivo.

III.
Razões de decidir

3.O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça real, atual e iminente a direito líquido e certo, não se prestando à impugnação abstrata de normas ou à proteção contra riscos futuros e hipotéticos.

4.A existência de norma estadual que impõe a transferência de créditos de ICMS não é, por si só, suficiente para caracterizar ameaça concreta, sendo imprescindível a comprovação de ato administrativo específico, como notificação, autuação ou glosa de crédito.

5.A ausência de qualquer medida adotada pela autoridade coatora com base nos Decretos Estaduais n. 650/2023 e 657/2024 inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT.

IV.
Dispositivo

6.Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; Lei 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
2042577, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.05.2023; TJMT, N.U. 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.07.2023; TJMT, AI 1021646-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.02.2025
”.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por deixar de considerar que a impetração possui natureza preventiva e que, nessa hipótese, não se exige a comprovação de ato concreto da autoridade coatora.

Alega, ainda, que a decisão embargada ignorou alteração promovida pela sentença, que, em embargos anteriores, reconheceu que o objeto da lide dizia respeito à manutenção dos créditos de ICMS, e não à incidência do imposto.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação. Caso assim não se entenda, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
(Id.
299149359
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que defende a manutenção do acórdão, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sustentando que os
de
claratórios
apenas pretendem rediscutir matéria já decidida.
(Id.
300301364
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
de
claratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso ao argumento de que, por se tratar de mandado de segurança preventivo, não seria necessária a comprovação de ato concreto praticado pela autoridade coatora, bastando o justo receio de que a autuação venha a ocorrer em razão do cumprimento obrigatório dos Decretos Estaduais n. 650/2023 e 657/2024.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o colegiado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que, a norma questionada, embora vigente, possui natureza abstrata e, por si só, não é suficiente para caracterizar ameaça concreta e atual a direito líquido e certo, sendo imprescindível a demonstração de ato administrativo específico, como notificação, autuação ou glosa de crédito.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça real, atual e iminente, não se prestando à impugnação abstrata de normas ou à proteção contra riscos futuros e hipotéticos. A ausência de qualquer medida adotada pela autoridade coatora com base nos decretos questionados inviabiliza o conhecimento da impetração, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT:

“(...)
o mandado de segurança preventivo é cabível, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir.

Não basta um mero receio de lesão a direito.

(...)

Foi constatado que a ora agravante apontou, no mandado de segurança em apreço, mero receio de lesão a direito, fundamentado em lhe serem cobrados valores referentes ao diferencial de alíquota do ICMS, em desacordo com o ordenamento jurídico (especialmente o princípio da anterioridade), nas operações que eventualmente possa vir a realizar neste Estado de Roraima. Diz que a existência da lei impõe à fazenda pública a obrigação de exigência do diferencial de alíquota em desrespeito ao princípio da anterioridade.

Conforme foi mencionado pelo Juiz de Direito e na decisão atacada, essa situação, por si só, não demonstra a iminência da prática de algum ato lesivo real, plausível, concreto e objetivo, a ser realizado pela autoridade coatora.

Nada foi apontado em relação a um ato preparatório (por exemplo) da Administração estadual nesse sentido, nem foi comprovada a prática em algum caso concreto (por exemplo) que possa mostrar esse resultado. Até porque a lei estadual não determina o desrespeito ao princípio constitucional e não é possível presumir que o ESTADO DE RORAIMA vai desobedecer a Constituição Federal”.
(STJ -
REsp
00000000000002219891,
Relª
. Ministra Regina Helena Costa, 27.6.2025). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RESOLUÇÃO N. 056/2009 DA ANVISA – INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU IMINIÊNCIA DE AMEAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo ‘exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano’
(
AgInt
no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 17/8/2022.).

2. Se não resta demonstrada por prova pré-constituída a iminência de lesão a direto líquido e certo, decorrente de atos rotineiros da vigilância sanitária ou de ato concreto, é evidente a inexistência de ato coator no caso.

3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1016250-97.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.9.2023). (Destaquei).

Is
s
o posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desª.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito P
rivado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
ele
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43
STJ)–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(TJMT, Recurso de Apelação n. 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14.2.2017).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025